Tribunal: STF
Processo: RE 82132
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO. A ALEGAÇÃO DE QUE FOI FIRMADA UMA ESCRITURA DE
COMPRA-E-VENDA EM VIRTUDE DE DOLO DO QUE SE DIZ COMPRADO, POIS, EM
VERDADE, JULGAVA A VENDEDORA ESTAR FAZENDO UMA DOAÇÃO - QUE SERIA
NULA EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 1175 DO CÓDIGO CIVIL - CONFIGURA
HIPÓTESE EM QUE HÁ ERROR IN NETIO PROVOCADO POR DOLO DA OUTRA PARTE
CONTRATANTE. O ERROR IN NEGOTIO, PELA ORIENTAÇÃO SEGUIDA PELO CÓDIGO
CIVIL, E CAUSA DE SIMPLES ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, EMBORA,
EM RIGOR TEORICO, O DEVESSE SER DE INEXISTÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO. SENDO, LEGALMENTE, CAUSA DE ANULABILIDADE APLICA-SE
TAIS CASOS O PRAZO DE PRESCRIÇÃO ESTABELECIDO NO ARTIGO 178, PAR 9,
V, LETRA B, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.